Tribunal: TJDFT
Processo: 0712913-72.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712913-72.2022.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, JUAN CARLO MENDES DA ROCHA VERAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITE DE 35% DA REMUNERAÇÃO. EXCESSO. ADEQUAÇÃO. DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 BANCO CENTRAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo o art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital 840/11, “mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento”. 2. A Lei 14.131/2021, vigente desde 30/03/2021, aplicável aos servidores do Distrito Federal por meio da Portaria da SE/DF 130/2021, determinou que o percentual máximo das consignações, até 31/12/2021, seria de 40%, dos quais 5% serão destinados exclusivamente para amortização de despesas e saques de cartão de crédito (art. 1o). 3. Na hipótese, há evidente ilegalidade: a soma dos empréstimos consignados ultrapassa o limite legal. 4. De acordo com a tese firmada no julgamento do Tema 1.085, os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista. 5. A Resolução 4.790/20 do Banco Central (Bacen), que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, prevê o cancelamento da autorização de débitos como direito do titular da conta (art. 6o, caput e parágrafo único). 6. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição mutuante. Não há motivo para a sua inércia em cancelar os débitos automáticos na conta corrente do apelante. Todavia, é evidente que, caso o mutuário não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deve arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência. Precedentes do TJDFT. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 52 do CDC, sustentando que o contrato firmado previa os descontos das parcelas nos moldes contratados, sendo certo que as cláusulas do contrato foram rigorosamente cumpridas pelo insurgente, sendo absurdas as alegações de que os débitos das prestações seriam ilegais. Aduz inexistir a possibilidade de limitação de desconto, qualquer percentual que seja, ante a modalidade de linha de crédito escolhida, que foi a de débito direto na conta corrente do mutuário, no dia do seu salário, não se tratando de empréstimo consignado. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgados do STJ e do TJ/SP; b) artigos 104, 110, 166 e 186, todos do Código Civil, afirmando que devem ser respeitados os princípios da segurança jurídica, da liberdade contratual, da força obrigatória dos contratos, da boa-fé objetiva, da lealdade contratual, da autonomia da vontade, sob pena de ensejar o vedado enriquecimento sem causa; c) artigos 461, § 6o, e 537, ambos do CPC, asseverando que o arbitramento da multa deve utilizar a ponderação, atentando-se também aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de incorrer em injustiça. Defende a redução do valor fixado, ao argumento de que o desvirtuamento do caráter coercitivo caracteriza enriquecimento sem causa. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/SP e do STJ. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 52 do CDC, 104, 110, 166 e 186, todos do Código Civil, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Conforme o contracheque apresentado, referente ao mês de junho de 2022, há dois empréstimos consignados em folha de pagamento nos valores de R$ 1.052,64 e de R$ 2.237,22, contratados em 27/07/2020 e em 19/04/2021, respectivamente (ID 46687554). Somados atingem o valor de R$ 3.289,86. De acordo com referido documento, o apelante aufere mensalmente valor bruto de R$ 9.854,47, a título de remuneração. Abatidos os descontos obrigatórios – contribuição para pensão militar, imposto de renda e assistência médica – o valor líquido é de R$ 8.234,37 (ID 46687517). O cálculo da margem consignável é realizado sobre a remuneração após abatimento dos descontos obrigatórios. O limite a ser observado é o fixado pela Lei 14.131/2021, pois o segundo empréstimo foi efetuado após a sua entrada em vigor. A margem de 35% é de R$ 2.882,02, ao passo que os empréstimos atingem o valor de R$ 3.289,86. Logo, os abatimentos devem ser recalculados e limitados a 35% [...]” (ID. 48468845). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Demais disso, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de normas de caráter estritamente local (Lei Complementar Distrital 840/11 e Lei 14.131/2021 c/c a Portaria da SE/DF 130/2021), o que é inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AgInt no REsp n. 2.040.706/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 22/6/2023), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no REsp n. 2.024.204/MG, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/3/2023). No que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 461, § 6o, e 537, ambos do CPC, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, também não merece subir o inconformismo, pois “o prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ. Também não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento ficto/implícito” (AgInt no AREsp n. 2.364.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016